Tribunal: STF
Processo: RE 1445469
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n.º 3.772. O tempo de exercício do cargo de Supervisora de Ensino pode ser considerado para aposentadoria especial. Requisitos cumpridos. Segurança concedida. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo” (eDOC 15 – ID: 860a411a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009; grifo nosso)  



    Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (Rel. Min. Alexandre de Moraes), no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1.039.644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a servidora recorrida faz jus à contagem especial de tempo de trabalho. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “II- Como já reconhecido no julgado, o fato da impetrante ser Supervisora de Ensino, está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na mencionada ADIN n.º 3.772 e nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 11.301/06), com a alteração do art. 67 da Lei nº 9.394/1996, que incluiu o § 2º, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da CF. 



    Dessa forma, a servidora faz jus ao reconhecimento de seu direito à obtenção da aposentadoria especial. 



    Contudo, há erro material a ser corrigido, quanto ao preenchimento dos requisitos necessários vez que do sexo feminino. (...)



    Como se verifica, a aposentadoria é possível aos 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Ainda, os requisitos de idade e tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para o ‘o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio’. 



    Nesse sentir, fica retificado o decisório para constar que: 



    ‘Assim sendo, aplicando a redução de cinco anos, contando a Impetrante à data da resposta administrativa (em 21/01/2020) com 33 anos, 08 meses e 13 dias de contribuição e 52 anos de idade, de certo que, preenchidos os requisitos exigidos no texto legal. 



    Com efeito, estando os requisitos cumpridos pela impetrante e não havendo razão para discriminar o tempo de trabalho daquele dedicado por docentes em sala de aula, entendo que a concessão da ordem é a medida que se impõe. 



    Isso posto, acolhe-se o recurso para conceder-se a segurança e reconhecer o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 5º, caput, §1º, §2º, item 1, e §6º, item 1, da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020, §1º, do art. 6º, e art. 11, caput, §1º, §2º, item 1, e §6º, item 1, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Observando-se que para evitar a duplicidade de pagamentos, a autora somente fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial, a partir da data em que não estiver mais recebendo a remuneração do cargo, sem prejuízo pagamento do abono de permanência. Extingue-se o processo nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Sem condenação em honorários.’”(eDOC 15 – ID: 860a411a; grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria. 



    Ademais, divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.270.116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.114.725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.10.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente